Tribunal: STJ
Processo: 0806658-39.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954163 - AL(2025/0201588-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GRACIETE PIRES DA SILVA
EMBARGANTE
: GRAZIELE MONTEIRO DA SILVA
EMBARGANTE
: G DA S S (MENOR)
EMBARGANTE
: E S DE O
EMBARGANTE
: GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA OLIMPIO
EMBARGANTE
: H H F DA S (MENOR)
EMBARGANTE
: R DA S
EMBARGANTE
: HELENA PEREIRA LIMA
EMBARGANTE
: INEIDE FERREIRA DE MAGALHAES
EMBARGANTE
: IRACEMA FERREIRA SAMPAIO
ADVOGADOS
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
ACORDO
NO
PROGRAMA
DE
COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA HOMOLOGADO NA JUSTIÇA FEDERAL. QUITAÇÃO
AMPLA E IRREVOGÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DO CPC. OMISSÃO,
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em agravo em
recurso especial que manteve a extinção do processo sem resolução
de mérito, diante de acordo celebrado no Programa de Compensação
Financeira e homologado pela Justiça Federal, com quitação ampla e
irrevogável.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo claro e suficiente, a abrangência da quitação, a
impropriedade do sobrestamento por ausência de identidade jurídica
Documento eletrônico VDA55126046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e1f181b9-9aea-4e6c-ac8a-e07afcedb1a1

com os Temas
e
e com a ACP, e a necessidade de
675/STF
923/STJ
ação autônoma para discutir nulidade, abusividade ou vício de
consentimento em acordo judicialmente homologado.
3. A revisão da tese de que a quitação não alcança danos morais, ou
de que a cláusula é nula por abusividade, demandaria interpretar
cláusulas do termo de transação e revolver fatos e provas, o que atrai
os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Inexistente contradição interna do julgado: reconhecimento de
inovação recursal em honorários impede exame no agravo, e a
referência a “ação própria” delimita a via adequada para eventual
anulação do acordo.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e1f181b9-9aea-4e6c-ac8a-e07afcedb1a1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954163 - AL(2025/0201588-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GRACIETE PIRES DA SILVA
EMBARGANTE
: GRAZIELE MONTEIRO DA SILVA
EMBARGANTE
: G DA S S (MENOR)
EMBARGANTE
: E S DE O
EMBARGANTE
: GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA OLIMPIO
EMBARGANTE
: H H F DA S (MENOR)
EMBARGANTE
: R DA S
EMBARGANTE
: HELENA PEREIRA LIMA
EMBARGANTE
: INEIDE FERREIRA DE MAGALHAES
EMBARGANTE
: IRACEMA FERREIRA SAMPAIO
ADVOGADOS
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
ACORDO
NO
PROGRAMA
DE
COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA HOMOLOGADO NA JUSTIÇA FEDERAL. QUITAÇÃO
AMPLA E IRREVOGÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DO CPC. OMISSÃO,
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em agravo em
recurso especial que manteve a extinção do processo sem resolução
de mérito, diante de acordo celebrado no Programa de Compensação
Financeira e homologado pela Justiça Federal, com quitação ampla e
irrevogável.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo claro e suficiente, a abrangência da quitação, a
impropriedade do sobrestamento por ausência de identidade jurídica
Documento eletrônico VDA54830734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: 19d4a034-be6b-447f-a98f-491c6f72b457

com os Temas
e
e com a ACP, e a necessidade de
675/STF
923/STJ
ação autônoma para discutir nulidade, abusividade ou vício de
consentimento em acordo judicialmente homologado.
3. A revisão da tese de que a quitação não alcança danos morais, ou
de que a cláusula é nula por abusividade, demandaria interpretar
cláusulas do termo de transação e revolver fatos e provas, o que atrai
os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Inexistente contradição interna do julgado: reconhecimento de
inovação recursal em honorários impede exame no agravo, e a
referência a “ação própria” delimita a via adequada para eventual
anulação do acordo.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por GRACIETE PIRES DA
SILVA, GRAZIELE MONTEIRO DA SILVA, G. DA S. S. (menor, representado por E. S.
DE O.), GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA OLIMPIO, H. H. F. DA S. (menor,
representado por R. DA S.), HELENA PEREIRA LIMA, INEIDE FERREIRA DE
MAGALHÃES e IRACEMA FERREIRA SAMPAIO (GRACIETE e outros), contra
acórdão desta Terceira Turma que decidiu pelo conhecimento do agravo e pelo não
provimento do recurso especial, encontrando-se assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ACORDO CELEBRADO NO PROGRAMA DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA BRASKEM. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL PELA JUSTIÇA FEDERAL. QUITAÇÃO AMPLA E
IRREVOGÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CLÁUSULAS
LEONINAS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
IMPUGNAÇÃO
POR
AÇÃO
AUTÔNOMA.
RETENÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
ainda que de forma sucinta, proferindo decisão devidamente
fundamentada (arts. 489 e 1.022 do CPC).
2. O acordo celebrado no âmbito do Programa de Compensação
Financeira da Braskem, homologado judicialmente pela Justiça
Documento eletrônico VDA54830734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: 19d4a034-be6b-447f-a98f-491c6f72b457

Federal, confere quitação ampla e irrevogável, abrangendo todos os
danos
patrimoniais
e
extrapatrimoniais,
configurando
perda
superveniente do objeto e ausência de interesse processual.
3. A alegação de nulidade de cláusulas por abusividade deve ser
deduzida em ação autônoma própria, sendo incabível rediscuti-la nos
autos em que o acordo foi homologado, sob pena de violação da coisa
julgada.
4. É incabível, em agravo de instrumento, a apreciação de pedido de
retenção de honorários advocatícios não constante da decisão
agravada, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
5. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não provido. (e-STJ, fls.
)
418/419
Nas razões dos presentes aclaratórios, GRACIETE e outros apontaram: (1)
omissão quanto à tese de que o acordo do Programa de Compensação Financeira não
abrange danos morais e quanto à nulidade da cláusula de renúncia e à irrisoriedade
dos valores, afirmando que o acórdão se limitou a transcrever certidões sem enfrentar
o conteúdo jurídico das teses;
omissão sobre a aplicabilidade dos Temas
(2)
675/STF
e
e sobre a necessidade de suspensão do processo à vista da ACP
923/STJ
“Macrolide Revisora”, sem análise da identidade de causa de pedir, do risco de
decisões contraditórias e da suspensão requerida;
omissão quanto à validade do
(3)
acordo à luz da função social do contrato e da vedação de cláusulas abusivas em
contratos de adesão;
omissão quanto ao direito de acesso à justiça, vício de
(4)
consentimento e impossibilidade de renúncia antecipada a direitos extrapatrimoniais
projetados no tempo;
contradição ao qualificar como inovação recursal a tese de
(5)
honorários e, simultaneamente, emitir juízo de mérito indicando “ação própria”;
erro
(6)
material ao afirmar “supervisão” pela Justiça Federal, quando as certidões
demonstrariam apenas homologação formal;
omissão sobre a pertinência das
(7)
Súmulas 5 e
diante de controvérsia jurídica sobre validade de cláusula,
7/STJ
reparação integral e abusividade;
violação direta do
do CPC por não
(8)
art. 1.022
enfrentar teses centrais e pedido de prequestionamento expresso das matérias
constitucionais e infraconstitucionais (e-STJ, fls.
).
434/437
Houve apresentação de contraminuta por BRASKEM S.A. (BRASKEM), com
pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios (e-STJ, fls.
).
441/454
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Documento eletrônico VDA54830734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: 19d4a034-be6b-447f-a98f-491c6f72b457

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, GRACIETE PIRES DA SILVA, GRAZIELE
MONTEIRO DA SILVA, G DA S S, E S DE O, GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA
OLIMPIO, H H F DA S, R DA S, HELENA PEREIRA LIMA, INEIDE FERREIRA DE
MAGALHAES, IRACEMA FERREIRA SAMPAIO alegaram a violação do
do
art. 1.022
CPC, suscitando inúmeras omissões no acórdão recorrido.
Sustentam, em apertada síntese, que o acórdão não examinou, de maneira
clara e suficiente, cinco questões essenciais: (i) se o acordo firmado no PCF realmente
engloba danos morais e se a cláusula de quitação é válida, apesar da suposta
abusividade e do valor considerado irrisório; (ii) por que não seriam aplicáveis os
Temas
e
nem cabível a suspensão do processo em razão da ACP
675/STF
923/STJ,
“Macrolide Revisora”; (iii) se a extinção do processo com base em quitação ampla é
compatível com o direito de acesso à justiça, diante de possível vulnerabilidade e de
alegada impossibilidade de renúncia genérica a direitos futuros e extrapatrimoniais; (iv)
a validade do acordo à luz da função social do contrato e das regras aplicáveis aos
contratos de adesão, especialmente quanto à eventual abusividade da cláusula de
quitação; e (v) a razão específica pela qual teriam sido aplicadas as Súmulas 5 e 7/STJ,
embora a parte alegue tratar-se de matéria exclusivamente jurídica. Em suma, afirma
que esses pontos devem ser enfrentados expressamente para fins de integração e
prequestionamento.
Não lhes assiste razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado se
manifestou sobre todos os pontos mencionados por GRACIETE e outros.
Inicialmente, ao apreciar a preliminar de suspensão do feito, o voto deixou
claro que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses dos Temas
e
675/STF
por tratar de recurso especial que discute a validade e os efeitos de sentença
923/STJ,
homologatória de acordo em ação individual, com objeto e fundamentos próprios,
concluindo inexistir identidade jurídica e risco de decisões conflitantes, razão pela qual
foi indeferido o pedido de sobrestamento, vejamos:

Documento eletrônico VDA54830734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: 19d4a034-be6b-447f-a98f-491c6f72b457

No que se refere ao pedido de sobrestamento do feito, formulado sob
o argumento de que o presente recurso deveria aguardar o julgamento
da Ação Civil Pública denominada “Macrolide Revisora” (no 0807343-
54.2024.4.05.8000) e dos Temas
e
entendo que a
675/STF
923/STJ,
suspensão não se mostra cabível. O caso dos autos não se enquadra
na hipótese dos referidos temas, nem há risco de prolação de
decisões conflitantes (e-STJ, fl. 420).

Na sequência, ao analisar a suposta violação do
do CPC, o
art. 1.022
acórdão embargado registrou que o Tribunal de Justiça de Alagoas enfrentou de forma
suficiente a extensão da quitação e a alegada limitação do acordo, transcrevendo
passagem do acórdão estadual segundo a qual o termo de transação homologado na
Justiça Federal conferiu quitação irrevogável à BRASKEM de quaisquer obrigações,
reivindicações e indenizações de qualquer natureza, abrangendo danos patrimoniais e
extrapatrimoniais decorrentes do fenômeno geológico.
Com base nessa moldura fática, o voto concluiu que a pretensão
indenizatória, inclusive por danos morais, foi integralmente satisfeita e que eventual
discussão sobre nulidade de cláusulas ou vício de consentimento deve ser veiculada
em ação própria perante a Justiça Federal, em razão da coisa julgada formada pela
sentença homologatória.
O acórdão embargado também enfrentou expressamente a tese de
abusividade contratual e função social do contrato, ao assentar que o acordo celebrado
no âmbito do Programa de Compensação Financeira é válido e eficaz, foi homologado
judicialmente e se sujeita ao regime próprio das transações judiciais com coisa julgada
material, razão pela qual não pode ser rediscutido nos autos da ação indenizatória.
Citou, inclusive, precedentes desta Corte segundo os quais a desconstituição de
acordo homologado judicialmente, por suposto vício de consentimento ou abusividade,
exige o ajuizamento de ação anulatória específica, não sendo cabível sua revisão pela
via de ação revisional ou, ainda menos, pela via recursal em processo distinto.
Quanto à incidência das Súmulas 5 e
o acórdão embargado justificou
7/STJ,
que a tese de que o acordo não abrangeria danos morais e de que a cláusula de
quitação seria nula, o que demandaria o reexame do conteúdo do termo de transação
e das provas que instruem o processo, bem como a interpretação de cláusulas
contratuais e a revisão das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal local, o que atrai
justamente os óbices das referidas súmulas.
A conclusão foi no sentido de que a pretensão recursal de afastar a quitação
ampla esbarra na impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e de
reinterpretar o ajuste homologado.
A alegação de contradição quanto à retenção de honorários também não
procede.
Documento eletrônico VDA54830734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: 19d4a034-be6b-447f-a98f-491c6f72b457

O voto estabeleceu, com precisão, dois planos distintos de análise: no
primeiro, delimitou a cognoscibilidade do agravo, afastando o exame da retenção de
honorários contratuais por configurar inovação recursal, uma vez que o tema não
integrou a decisão agravada, o que impediria sua apreciação sob pena de supressão
de instância. No segundo, indicou a via adequada para eventual desconstituição ou
revisão do acordo homologado na Justiça Federal, notadamente quanto a alegações
de abusividade, vício de consentimento ou nulidade de cláusulas, o que deve ser
ventilado por ação autônoma, em razão da coisa julgada da sentença homologatória.
São dimensões complementares, não excludentes, e não se confundem com exame de
mérito sobre honorários no âmbito do agravo. Trata-se, pois, de distinção entre não
conhecimento por inovação e orientação procedimental sobre a via própria para
impugnação de cláusulas do acordo, sem qualquer incursão no mérito do ponto não
conhecido.
Nesse quadro, inexiste contradição interna: a tese de honorários foi
corretamente não conhecida, e a menção a “ação própria” funciona como delimitação
de competência e procedimento para matérias que transcendem o objeto cognoscível
deste recurso, preservando a integridade da coisa julgada e a técnica recursal aplicável
ao agravo.
A fundamentação é harmônica e coerente com a moldura fática e processual
fixada no acórdão embargado, que separou objeto e via, sem decidir o que não podia
ser conhecido nem avançar no mérito do tema de honorários contratuais. É o que se
extrai do acórdão, ao não conhecer a tese dos honorários por inovação e, de modo
apartado, assinalar a necessidade de ação autônoma para a anulação ou revisão do
acordo homologado no Programa de Compensação Financeira, sem qualquer
julgamento material sobre retenção de honorários no agravo.
Em síntese, não há incongruência lógica ou jurídica que demande
integração, pois a solução adotada observa a competência, a técnica recursal e os
limites objetivos da controvérsia.
Quanto ao alegado erro material, verifica-se que também não procede. O
acórdão parte de premissa objetiva: o acordo firmado no Programa de Compensação
Financeira foi homologado pela Justiça Federal, produzindo coisa julgada e quitação
ampla e irrevogável, razão suficiente para a extinção do feito sem resolução de mérito.
A expressão supervisão, empregada no contexto, não altera o núcleo
decisório nem cria fato inexistente. Em sede de transação judicial, a homologação pela
Justiça Federal pressupõe controle jurisdicional de legalidade e aptidão para gerar
efeitos materiais, sem exigir exame tópico e exaustivo sobre cada espécie de dano ou
cláusula, bastando a chancela judicial do ajuste para conferir eficácia e estabilidade ao
título.
Documento eletrônico VDA54830734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: 19d4a034-be6b-447f-a98f-491c6f72b457

O voto não afirma que tenha havido apreciação específica de danos morais,
honorários ou abusividade contratual; afirma, sim, que tais matérias não podem ser
revistas nos presentes autos em razão da coisa julgada da homologação, devendo ser
veiculadas por ação própria, o que é compatível com a técnica e não conflita com a
referência à homologação federal (e-STJ, fls.
).
426/428
Portanto, a alegação confunde semântica com a substância do ato judicial. A
premissa efetiva é a existência de sentença homologatória válida e eficaz, suficiente
para sustentar a conclusão adotada, sem qualquer imprecisão fática relevante a
demandar correção por embargos declaratórios.
Diante desse panorama, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de
forma clara e suficiente, todos os argumentos relevantes trazidos por GRACIETE e
outros: analisou a abrangência da quitação, a alegada necessidade de suspensão pelo
trâmite da ACP e pelos Temas vinculantes, a validade do acordo sob a ótica da função
social do contrato e dos contratos de adesão, bem como a razão da aplicação dos
óbices sumulares. A inconformidade de GRACIETE e outros decorre da solução
jurídica adotada, e não de efetiva omissão, contradição ou obscuridade.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
.022 DO
ART. 1
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA
CPC/2015.
DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
.
NÃO-CABIMENTO.
CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS . 1. Os embargos de declaração constituem instrumento
processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade,
contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha
pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo
como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do
. 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios
CPC/2015)
em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de
cabimento do recurso, delineadas no
do CPC . 3. A
art. 1.022
rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já
resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum,
traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.
Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4 . Tratando-se
de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo
certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e
Documento eletrônico VDA54830734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: 19d4a034-be6b-447f-a98f-491c6f72b457

fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são
manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos
de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp n.
Relator Ministro MAURO
1.552.880/SP,
CAMPBELL MARQUES, Corte Especial, DJe 13/3/2023)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54830734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: 19d4a034-be6b-447f-a98f-491c6f72b457

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.954.163 / AL
Número Registro: 2025/0201588-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07036351620208020001 08066583920248020000 7036351620208020001 8066583920248020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRACIETE PIRES DA SILVA
AGRAVANTE : GRAZIELE MONTEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : G DA S S (MENOR)
REPR. POR
: E S DE O
AGRAVANTE : GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA OLIMPIO
AGRAVANTE : H H F DA S (MENOR)
REPR. POR
: R DA S
AGRAVANTE : HELENA PEREIRA LIMA
AGRAVANTE : INEIDE FERREIRA DE MAGALHAES
AGRAVANTE : IRACEMA FERREIRA SAMPAIO
ADVOGADOS : SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA55075276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:17
Código de Controle do Documento: 54ff8aba-73ab-47ad-8c6a-261e006f7c41

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRACIETE PIRES DA SILVA
EMBARGANTE : GRAZIELE MONTEIRO DA SILVA
EMBARGANTE : G DA S S (MENOR)
EMBARGANTE : E S DE O
EMBARGANTE : GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA OLIMPIO
EMBARGANTE : H H F DA S (MENOR)
EMBARGANTE : R DA S
EMBARGANTE : HELENA PEREIRA LIMA
EMBARGANTE : INEIDE FERREIRA DE MAGALHAES
EMBARGANTE : IRACEMA FERREIRA SAMPAIO
ADVOGADOS
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:17
Código de Controle do Documento: 54ff8aba-73ab-47ad-8c6a-261e006f7c41